Tribunal: STF
Processo: ARE 1307137
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do Regional quanto à improcedência do pedido de explorar economicamente sementes transgênicas da soja Roundup Ready sem o pagamento de royalties, taxa tecnológica ou indenização. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, os recorrentes apontam a violação dos artigo 1º, incisos III e IV, 3º, incisos II e III, 5º, incisos XXII, XXVI, XXIX, XXXV, LIV, LV, 6º, 93, inciso IX, 102, incisos III, alínea “a”, 105, inciso III, alínea “c”, 170, cabeça e incisos I, III, IV, V, e IX, 185, inciso I, 218, 219, 219-A, 219-B e 227, da Constituição Federal. Requerem a suspensão do processo até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.234. Afirmam a nulidade do julgamento alusivo aos embargos de declaração. Alegam contrariados os princípios constitucionais da função social da propriedade, da livre iniciativa, da promoção da inovação e da inafastabilidade da jurisdição. Sustentam inobservada a cláusula de reserva de Plenário. 
    2. Em primeiro lugar, descabe a suspensão para se aguardar o resultado da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.234, considerando não estar em jogo, no processo, a validade de patente pipeline.
    Quanto à evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    No tocante à nulidade do julgamento dos embargos de declaração, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais entendeu ser improcedente o pedido de exploração econômica sem pagamento de valores decorrentes do direito de propriedade industrial.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY. TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 
    1. O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas. 
    2. A Lei de Propriedade Industrial – em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5º, XXIX, da Constituição de 1988 – autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização. 
    3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. 
    4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dente outros, o objeto protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio. 
    5. O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 
    6. Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43, VI, parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para “multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa”. 
    7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes. 
    8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15, é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456/97 – aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares – não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. 
    RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator